Tribunal: TCU
Processo: 028.891/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9493/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.891/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Lucian da Silva (XXX.653.334-XX); Arley Willer Neves da Silva (XXX.480.524-XX); Gerson Ferreira da Silva (XXX.708.594-XX); Jose Maxsuel Lourenco Alves (XXX.160.954-XX); Manuela Carla de Souza Lima Daltro (XXX.703.924-XX); Pedro Luis Araujo Silva (XXX.297.984-XX); Raffaella Cristina da Silva Ferreira (XXX.214.124-XX); Romeryto Vieira Lira (XXX.357.324-XX); Tiago Bruno Carneiro de Farias (XXX.740.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.